Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-88.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. EXCLUSÃO DE MONTANTE REFERENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a partilha integral dos valores mantidos em conta poupança da apelante na data da dissolução da união estável. A recorrente sustenta que parte dos valores depositados na referida conta corresponde à pensão alimentícia recebida em favor de seu filho, razão pela qual não deveriam ser incluídos na partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os valores depositados na conta poupança da apelante devem ser integralmente partilhados no regime de comunhão parcial de bens;
(ii) definir se os montantes correspondentes à pensão alimentícia recebida pelo filho da recorrente devem ser excluídos da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime de comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum dos conviventes na constituição do patrimônio adquirido na constância da união estável, independentemente de comprovação específica de contribuição financeira.
4. Conforme entendimento consolidado do STJ, bens adquiridos onerosamente durante a união estável integram o patrimônio comum, salvo exceções expressamente previstas no art. 1.659 do Código Civil, tais como bens de uso pessoal, instrumentos de profissão e sub-rogação de bens particulares.
5. Demonstrado que é plausível a origem dos valores provenientes de pensão alimentícia recebida em favor do filho da apelante, esses montantes devem ser excluídos da partilha, uma vez que não integram o patrimônio comum do casal.
6. A verificação exata dos valores a serem excluídos e daqueles que devem ser partilhados deve ocorrer em sede de liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.295.991/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11/4/2013, DJe 17/4/2013; TJDFT, Acórdão 1891355, 0707799-79.2022.8.07.0012, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11/07/2024, DJe 23/07/2024.

(ve)